Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706604-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA MENDES AGRAVADO: DIRETOR(A) DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), DIRETORA EXECUTIVA DA FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA MENDES, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DA FEPECS e DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO IADES, processo n. 0700306-62.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para fins de pontuação na etapa de avaliação do currículo, com a reclassificação do candidato. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 56146965). O ilustre Magistrado denegou a segurança e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (ID 188922991, dos autos de origem) A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto (ID 57413138) No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator